Tribunal: TJBA
Processo: 8058901-04.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058901-04.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MEDEIROS NETO Advogado(s): CLEBSON RIBEIRO PORTO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):KATIA PATRICIA GONCALVES SILVA, TANIA PINTO GUIMARAES DE AZEVEDO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR AUSÊNCIA DE CADASTRO NO DOMICÍLIO ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO. OBRIGATORIEDADE DE CADASTRO DE ENTES PÚBLICOS ESTABELECIDA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 455/2022. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PRAZO RECURSAL. OBSERVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, manejado pelo MUNICÍPIO DE MEDEIROS NETO, em face de decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer. A decisão monocrática fundamentou o não conhecimento do Agravo de Instrumento na sua manifesta intempestividade, calculada a partir da ciência da intimação eletrônica da decisão de primeiro grau. O agravante, por sua vez, sustenta a nulidade da intimação eletrônica por não possuir cadastro no domicílio eletrônico à época. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir a validade da intimação eletrônica dirigida ao Município de Medeiros Neto em setembro de 2023, considerando a alegação de ausência de cadastro no domicílio eletrônico, e se essa validade impacta a tempestividade do Agravo de Instrumento interposto. III. Razões de decidir A Resolução nº 455/2022, do Conselho Nacional de Justiça, vigente à época dos fatos, impõe aos entes públicos, incluindo os Municípios, a obrigação de cadastrar seus endereços eletrônicos nos sistemas dos tribunais para fins de comunicação processual. O descumprimento dessa obrigação por parte do Município não pode servir de fundamento para a alegação de nulidade da intimação eletrônica recebida, por configurar comportamento em descompasso com o dever legal estabelecido. Dessa forma, a intimação eletrônica realizada em 03 de setembro de 2023, com ciência automática em 13 de setembro de 2023, foi plenamente válida, desencadeando a fluência do prazo recursal de 30 (trinta) dias úteis para a Fazenda Pública. O protocolo do Agravo de Instrumento em 18 de novembro de 2023 ocorreu após o término desse prazo, findado em 27 de outubro de 2023, o que ratifica a intempestividade corretamente reconhecida na decisão monocrática. A alegada omissão da decisão monocrática, por não enfrentar a preliminar de nulidade, não se sustenta, uma vez que a validade da intimação foi implicitamente considerada ao se computar o prazo recursal a partir da comunicação eletrônica. Ademais, as questões de mérito do Agravo de Instrumento já foram objeto de análise em Pedido de Suspensão de Liminar, cuja decisão igualmente afastou as alegações de prejuízo e esgotamento do objeto. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: É válida a intimação eletrônica de ente municipal que, embora alegue ausência de cadastro no domicílio eletrônico, tinha a obrigação legal de mantê-lo atualizado conforme Resolução CNJ nº 455/2022, o que inviabiliza a alegação de nulidade e ratifica a intempestividade de recurso interposto fora do prazo legal. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO n. 8058901-04.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE MEDEIROS NETO e como agravado BANCO BRADESCO S.A.: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça